Tribunal: TJBA
Processo: 0001752-40.2009.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001752-40.2009.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA NIDES CAVALCANTE DE ARAUJO

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO MOREIRA AQUINO

APELADO: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Advogado(s)
:
ANDRESON DA SILVA LIMA, CHIARA SANTANA FERREIRA DE OLIVEIRA, PEDRO AURELIO DE MATOS ROCHA

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO

CÍVEL
. AÇÃO
DE
COBRANÇA
.
SERVIDOR
A

PÚBLICA
.
MUNICÍPIO.

VERBAS DE NATUREZA TRABALHISTA
.

INADIMPLÊNCIA.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO ART. 485, V DO CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia

à
incidência ou não do instituto processual da coisa julgada, ao caso em apreço, vez que,
conquanto reconheça ter ajuizado reclamatória trabalhista pleiteando as mesmas parcelas remuneratórias, que alega não terem sido adimplidas pelo réu/apelado, o requerente defende a tese de que a presente demanda deve ter seu mérito apreciado, haja vista o reconhecimento daquela Especializada da relação jurídica ter natureza administrativa e não celetista.

2.
Destart
e,
em determinado contexto, como se dá no caso em tela,
em que
for possível constatar

reprodução de
demanda
anteriormente ajuizada,
com

coincidência entre partes, causa de pedir e pedido,
e sobre a qual recair decisão judicial com trânsito em julgado, não deverá
ser
aprecia
da
novamente a questão,
conclusão a que se chega

por meio
d
a exegese conjunta d
o
supracitado art. 485, V, com o
quanto disposto nos
arts. 337, §§ 1º e 4º, e 502 do CPC.

3
.
V
erifica-se, do exame atento da
sentença de mérito proferida pelo magistrado
da Justiça Obreira
,

nos autos da Reclamação
nº 0000922-25-2012-5-05-0012-RTOrd,

c
arreada
aos autos pelo recorrido (ID
s
. 42924744
a 42924752
),
que

os pedidos

formulados atinentes às mesmas
verbas trabalhistas
perseguidas
pela apelante
na presente ação,
decorrente
s
da relação
laboral
com o Município de
Quijingue,
foram julgadas improcedentes por aquela
Instância
Especializada

4
.
N
ão cabe à Justiça Comum pro
mover

a

reapreciação
d
a matéria de mérito
anteriormente
apreciada e exaurida
por
outro
órgão jurisdicional,
traduzindo-se, por conseguinte,
a coisa julgada
e
m obstáculo ao prosseguimento de uma nova ação.

5.
É
notório
que
a postulante, tanto na peça vestibular da Reclamatória Trabalhista, quanto em sede de recurso ordinário, segu
iu
sustentando
a narrativa de
se tratar a relação de trabalho firmada com a edilidade
de vínculo empregatício, não se insurgindo, em momento algum, no sentido de suscitar a incompetência daquela Justiça Especializada para o julgamento do feito. Pelo contrário, quem ag
ü
iu a indigitada preliminar, nas duas oportunidades em que coube se manifestar, foi a edilidade ré,
o que revela, em certa medida, comportamento contraditório por parte da requerente, ao ajuizar a presente ação
requerendo seja reconhecido o regime jurídico administrativo
.

6
.
H
onorários advocatícios
majorados
para 1
2
% incidentes sobre o valor da causa, consoante estatui o art. 85, §11 do Código de Ritos.

6
. APELA
ÇÃO
CONHECIDA E
IM
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001752-40.2009.8.05.0078, em que figuram como apelante MARIA NIDES CAVALCANTE DE ARA
Ú
JO e como apelad
o
o MUNICÍPIO DE QUIJINGUE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade
de votos, em

CONHECER do Recurso de Apelaçã
o
para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
,
na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, em ________ de ____ de 202
3
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA